Tribunal: TJDFT
Processo: 0702873-45.2019.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADAS DE FORMA INEQUÍVOCA. DÚVIDAS RAZOÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A palavra da vítima merece especial relevo, destacadamente em crimes contra a dignidade sexual, todavia, deve ser clara e coesa, além da necessidade de encontrar amparo em outros elementos de prova, sob pena de gerar injusta condenação.

2. A alegação da vítima de que teria sofrido estupro por parte do acusado não encontra suporte seguro no acervo probatório. O acusado e a vítima estavam em fase inicial de paquera, já tinham se beijado. O réu negou qualquer ato sexual. A vítima disse que, em data anterior, já haviam se relacionado sexualmente no mesmo local em que teria ocorrido o segundo ato sexual, desta vez, sem consentimento dela. A vítima narrou que acompanhou o réu voluntariamente até o espaço, não manifestou qualquer intenção de sair do lugar e não relatou qualquer violência ou grave ameaça para imposição da prática do ato sexual e, embora diga que não queria, informou em juízo que apenas “ficou sem reação”. Após o fato, o réu continuou a procurar por ela, tentando entender o porquê de seu afastamento e chateação. Logo, é crível que, se o ato sexual ocorreu, eventual recusa da vítima não tenha ficado suficientemente clara para o acusado no momento.

3. Diante de dúvidas razoáveis acerca da materialidade e da autoria dos delitos, fragilizando um possível decreto condenatório, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a manutenção do brocardo “in dubio pro reo”.

4. Recurso desprovido.